Tribunal: TJMT
Processo: 0007821-04.2002.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007821-04.2002.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IDEMA TERRAPLENAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.307.956/0001-30 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - FLUÊNCIA DO PRAZO - TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos o art. 1056, do CPC, que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

Durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional; ademais, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a intimação a prévia intimação do exequente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução no 0007821-04.2002.8.11.0002. Cód. 46675 movida em desfavor de IDEMA TERRAPLENAGENS E TRANSPORTES LTDA – ME e IDEBERTO MARTINS, reconheceu a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Por fim, considerando que os autos se encontravam no arquivo exclusivamente em razão da inexistência de bens do devedor, aplico ao caso o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

O apelante aduz que de acordo com os autos, é possível afirmar que ‘ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2003, de acordo com a legislação do antigo Código de Processo Civil/73, que vigorou até 17 de março de 2016, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado, e, somente após a entrada em vigor do novo CPC/15 em 18 de março de 2016, que foi determinado que o processo poderia permanecer no arquivo por esse motivo pelo prazo máximo de 01 (um) ano, o qual terminaria na presente ação no dia 18 de março de 2017, momento em que, não havendo manifestação do banco, ai sim voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente, que é de 03 (três) anos, que se findaria em 18 de março de 2020.’.

Afirma que, ‘todos os atos processuais do presente feito até o momento da suspensão por inexistência de bens, aconteceram na vigência do Código de Processo Civil antigo, ou seja, antes da reforma do CPC/73, de modo que eram regulamentados por aquela legislação que vigorava à época.’.

Argumenta em estrita observância ao disposto no art. 1.056 do CPC, ser incontestável que não se operou nos presentes autos a prescrição intercorrente, já que a data inicial da contagem do prazo da aludida prescrição, inclusive para as execuções que já se encontravam em curso, é a data de vigência do atual Código de Processo Civil, que foi 18 de março de 2016, conforme expressa previsão legal.

Alega ainda, que o banco, em nenhum momento, deu causa ao pronunciamento da prescrição intercorrente.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, reformando a r. sentença extintiva do feito, uma vez que não decorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente, em observância ao art. 1.056 do CPC, bem como que o credor/recorrente quando foi intimado para se manifestar no processo em seu regular prosseguimento, prontamente atendeu à ordem judicial, devendo a execução ter o seu prosseguimento normal, com a posterior busca de bens das executadas/apeladas suficientes para garantir a ação, por ser medida da mais salutar justiça.

Sem contrarrazões. (id. 104869988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução no 0007821-04.2002.8.11.0002. Cód. 46675 movida em desfavor de IDEMA TERRAPLENAGENS E TRANSPORTES LTDA – ME e IDEBERTO MARTINS, reconheceu a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Por fim, considerando que os autos se encontravam no arquivo exclusivamente em razão da inexistência de bens do devedor, aplico ao caso o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; não foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando o causo dos autos, assiste razão ao apelante.

O objeto do recurso reside em analisar se está configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde a citação e não localização de bens a serem penhorados.

Destarte, tenho que a decisão do juiz “a quo” está equivocada, quanto à prescrição intercorrente. Isso porque a respeito da prescrição intercorrente, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil - Teoria Geral, 8aedição, editora Lumen Juris, 2010:

"(...) A prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão."

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

Portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, essencial é a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

Ainda a respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor."

Nota-se que o (art. 921, §1o, do NCPC) prevê que, não sendo encontrados bens penhoráveis do executado, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano e então arquivada, passando, nos termos do §4o, a fluir o prazo de prescrição intercorrente caso o exequente não se manifeste após tal termo.

Entretanto, o art. 1056, do CPC, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

É o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL No 1.339.988 - DF (2012/0176467-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB ADVOGADO : GUSTAVO ANDÈRE CRUZ E OUTRO (S) - DF001985A RECORRIDO : HUMBERTO LUIZ DA SILVA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fl. 214): EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Findo o prazo de suspensão do feito, o prazo prescricional volta a correr, podendo ser declarada a prescrição intercorrente se decorrido tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional previsto para a hipótese, em decorrência de inércia do autor. 2)- Recurso conhecido e não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 234/238). Nas razões recursais (e-STJ fls. 242/261), fundamentadas no art. 105, III, alíneas "a" e c, da CF, o recorrente aponta dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 214, § 1o, 231, 617 e 791 do CPC/1973. Defende, em síntese, que estando a execução suspensa em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o prazo prescricional somente volta a fluir com a intimação do credor para que se manifeste nos autos, o que não ocorreu no caso. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 269). É o relatório. Decido. O recurso merece provimento. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada na vigência do CPC/1973, julgada extinta em virtude da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. A QUARTA TURMA, julgando a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, firmou a seguinte orientação: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016.) No caso, conforme asseverado no acórdão, "realizadas diligências no sentido de se localizar bens do executado passíveis de penhora, não se obteve êxito, e em 13 de setembro de 2002 o requerente requereu e foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 215). Dessa forma, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não corre prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do processo de execução, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1339988 DF 2012/0176467-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1292608/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABIMENTO. CPC, ARTS. 791, III E 793. EXEGESE.I. A suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. II. Precedentes do STJ.III. Recurso especial conhecido e provido. Prescrição afastada. (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 316)

Ademais, é de se ressaltar que a interpretação do direito não pode ser feita em prejuízo do credor, beneficiando, pelo decurso do tempo, aquele que indubitavelmente é titular de dívida a ser quitada.

Assim, durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional.

Além disso, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a intimação a prévia intimação do exequente, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, levando-se em consideração que o prazo para prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. sentença atacada e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

Condeno o apelado, ao pagamento das custas recursais, e nos termos do art. 85, §§2o e 11o, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022